Tribunal: TJDFT
Processo: 0717164-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO. EX-CÔNJUGE.

I - A manutenção de ex-cônjuge como dependente no plano de saúde vinculado ao contrato de trabalho está condicionada à existência de norma que a autorize no regulamento respectivo, o que não se verifica. Reformada a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência incidental.
II - Agravo de instrumento provido.